Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0700097-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL LUIZ BARBOSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Recebido no Plantão de Segunda Instância no dia 4 de janeiro de 2022, às 19h39. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), em favor de RAFAEL LUIZ BARBOSA, em face da conversão do flagrante em prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime capitulado no art. 155, § 4o, do Código Penal. A Defesa sustenta, em singela síntese, não haver justa causa para amparar a decisão ora impugnada, sobretudo porque o paciente não coloca a ordem pública em risco, porquanto a gravidade concreta não vai além do tipo penal, não sendo possível acolher tese de reincidência por crimes praticados há muito tempo, com “distância temporal de mais de oito anos da presente data, posto que cometidos todos no ano de 2013.” Por essa razão, a Defesa formula pedido para requerer a concessão liminar da liberdade do paciente, com a expedição de alvará de soltura. De forma subsidiária, pugna pela aplicação de medidas cautelares estipuladas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, com o uso de tornozeleira eletrônica. É o breve relatório. Decido. De início, registro que não foram juntadas aos autos as peças do inquérito policial e nem a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não obstante menção da impetrante, em sua petição, a respeito da respectiva juntada. Com efeito, a apresentação de prova pré-constituída em sede de habeas corpus é essencial, entretanto, tratando-se de processo eletrônico, facilitador do acesso aos autos de origem por esta Magistrada, e em atenção ao bem maior que é a liberdade do cidadão, passo à análise do mérito da pretensão, relevando a falta verificada. Cumpre registrar, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Deve-se destacar, ainda, que a via estreita do habeas corpus não permite um exame aprofundado das evidências colacionadas, cabendo ao Plantonista aferir a higidez da decisão impugnada, com o cotejo da comprovação da materialidade e indícios de autoria, e sopesar os argumentos apresentados para fazer o cotejo acerca de eventual violação ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. No caso em apreço, ao consultar o Inquérito Policial 0700005-28.2022.8.07.0005, denota-se que o Paciente foi preso em flagrante, juntamente com Ricardo Alcântara de Brito, pela prática de furto qualificado em residência, tendo sido surpreendidos pela vítima, que seguiu os flagranteados até a Quadra 6 da Vila Buritis. A vítima informou os fatos à Polícia Militar, que envidou esforços e logrou êxito na prisão dos acusados. Com efeito, no exame dos elementos de informação carreados, extrai-se do relatório em comento a materialidade delitiva e indícios de autoria, consubstanciados por meio do Auto de Prisão em Flagrante 2/2022 (31a Delegacia Policial), do Boletim de Ocorrência 15/2022 e do Auto de Apresentação e Apreensão 5/2022. Há, ainda, a demonstração de condenações transitadas em julgado pela prática de crimes patrimoniais. A decisão primeva explicita haver a necessidade de cautela, pois o paciente é reincidente específico, tendo já praticado o mesmo tipo de crime do ora exame, sem falar em condenação por crime patrimonial violento cometido com grave ameaça à pessoa. Destarte, a decisão atacada está calcada em elementos de informação sólidos, nos quais se é possível aferir a materialidade e se ter indícios mínimos de autoria a indicar o envolvimento do paciente em crime de repercussão social, sendo certo que a garantia da ordem pública fica fragilizada, ao menos neste momento, com a liberdade do paciente, ainda mais por se tratar de conduta reincidente. A matéria já foi submetida ao crivo deste eg. Tribunal de Justiça, havendo posição perene acerca da questão da reiteração criminosa. Confira: PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 1 - O disposto no § 2o do art. 310 do CPP, acrescentado pela L. 13.964/19 - "Pacote Anticrime", não afasta a necessidade -- para converter a prisão em flagrante em preventiva - de que a decisão seja fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, quanto à necessidade da custódia cautelar. 2 - Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), cabível a prisão preventiva. 3 - A reiteração criminosa do paciente, reincidente específico, com quatro condenações transitadas em julgado por furto, e o fato de ter cometido crime enquanto cumpria pena de reclusão, em regime prisional semiaberto, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1325956, 07069109820218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021). Assim, há conteúdo com elementos mínimos para justificar a razão da conversão para custódia cautelar preventiva, em que se cotejou a situação concreta existente dos fatos, da conduta do paciente e das consequências daí advindas, não sendo possível o aprofundamento da prova em sede de habeas corpus, consoante posição já firmada neste eg. Tribunal de Justiça. In verbis: HABEAS CORPUS - INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE E REITERAÇÃO DELITIVA. 1) Havendo indícios mínimos de autoria, é possível a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais. O habeas corpus não permite aprofundada dilação probatória, de forma que a justa causa deve ser demonstrada de plano. 2) A reiteração delitiva, caracterizada a partir do histórico do réu, é justificativa plausível para a segregação, para a garantia da ordem pública. (Acórdão 1243940, 07048448220208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, os fundamentos postos no decisum são suficientes para justificar o decreto de prisão preventiva, não se descortinando nada que possa autorizar a liberdade, ainda mais porque não houve a apresentação de nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento já externado. Além disso, há que se atentar para o fato de recente alteração no Código de Processo Penal, com a publicação da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, fez a inserção do §2o no art. 310 do Código de Processo Penal, dispondo que “se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.” É cediço que a decisão que mantém a prisão não pode deixar de ter fundamentação idônea para justificar a necessária da custódia. Todavia, referido dispositivo deixa claro haver amparo para a restrição da liberdade do acusado reincidente, com ou sem a fixação de medidas cautelares, na medida em que há risco contra a ordem pública em razão de prática reiterada do mesmo delito. Nesse sentido, colaciono aresto sobre a matéria, in verbis: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EM CONCRETO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. 1. Não se admite a impetração quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do § 2o do art. 310 do CPP, pois o preceito reputado inconstitucional pelo impetrante não foi utilizado pelo d. Juízo apontado como coator para fundamentar a necessidade do encarceramento provisório do paciente. 2. In casu, embora se trate de crime cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa, a necessidade da medida foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando que o paciente apresenta diversas condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais, sendo reincidente específico. 3. A justificativa de manutenção de ordem pública está devidamente embasada como forma de colocar freios à progressão de outros delitos, pois a reiteração sequencial de crime de mesma natureza (receptação) denota a periculosidade concreta do paciente. 4. Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada. (Acórdão 1286664, 07335991920208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por derradeiro, no que tange ao pedido subsidiário formulado, não vislumbro a possibilidade de conversão em medida cautelar diversa da prisão, na medida em que não há certeza de que o paciente não voltará a cometer novos delitos, devendo-se se preservar a ordem pública, mesmo com o uso de tornozeleira. Forte em tais razões, considerados os fatos acima, permanecem intactos o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. Brasília/DF, 4 de janeiro de 2022, às 22h46. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista